Tribunal: TJES
Processo: 5000448-71.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000448-71.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: AILTON MARCOLINO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, cuja decisão liminar determinou que os Requeridos, às suas expensas, através de seus órgãos competentes, a, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, disponibilizarem à parte autora a realização de “CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE RECONSTRUÇÃO EM SERVIÇO CREDENCIADO PARA ENXERTO DE BANCO DE OSSO”, como pleiteado na Inicial e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos, sendo que na impossibilidade de se realizar cirurgia nos hospitais ou clínicas da rede pública de saúde, devem os Requeridos providenciar sua realização em hospital ou clínica da rede particular de saúde, às suas expensas.

Dessa forma, o Agravante pugnou que nos autos não restou comprovada a urgência do específico paciente em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS, não há como se acolher o pedido formulado, em caráter definitivo e liminar. Ainda, acrescentou que o agravado não corre risco grave em sua saúde nem risco de morte ou, ao menos,não faz prova de tais riscos e como o fornecimento do procedimento pretendido de forma imediata não está inserido na definição de mínimo existencial necessário para a sua sobrevivência digna, não há risco de demora capaz de ensejar o acolhimento da pretensão da parte autora.

Nessa esfera, demonstrado nos autos que a Agravante encontra-se em tratamento, bem como os requisitos obrigatórios da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, são 07 (sete) anos aguardando a cirurgia ocorrer, não restando outra alternativa ingressar ao judiciário para obter êxito no seu pedido. Segundo laudo médico anexado, esta cirurgia é de extrema necessidade para uma vida digna, indeferindo a medida liminar pleiteada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão contida na Inicial dos autos originários, tornando definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar os Requeridos a disponibilizarem à parte autora a realização de “
cirurgia de artroplastia de reconstrução em serviço credenciado para enxerto de banco de osso
”, na forma indicada na peça vestibular e no(s) documento(s) médico(s) acostado(s) aos autos, perante a rede pública ou particular de saúde. Acrescentando que embora reconhecida a responsabilidade solidária dos requeridos, fica a obrigação ora imposta direcionada ao Estado do Espírito Santo, em observância ao Tema 793 do STF. Contudo, caso haja descumprimento por parte deste, deverá o município de Vila Velha cumprir a obrigação e, caso queira, ingressar com a ação cabível contra o estado do espírito santo para reaver o valor que for despendido.

Por fim, registra-se que a jurisprudência pátria reconhece a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal, de modo que a matéria deve ser revisitada em sede de recurso (apelação ou recurso inominado).

Agravo de Instrumento – Suspensão de vencimentos – PM preso – Tutela antecipada deferida na Origem para restabelecimento dos pagamentos – Pretensão de concessão de efeito suspensivo para cassação da tutela antecipada concedida – Prolação da sentença na Origem – Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0000130-24.2021.8.26.9000; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires; Órgão Julgador: 6ª Turma – Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela concedida. Recurso da Fazenda do Estado. Perda do objeto do recurso. Ação julgada, com sentença procedente. Resta prejudicado o agravo de instrumento quando alterado a decisão recorrida. Decisão em primeira instância antes do julgamento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000078-03.2020.8.26.9035; Relator (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)